Tribunal: TJSP
Processo: 1060023-54.2016.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Rodolfo Pellizari
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
APELAÇÃO - Venda e compra de imóvel (lote não edificado) – Desistência antecipada e imotivada da adquirente – Sentença de parcial procedência, para declarar a resolução contratual, e condenar as vendedoras a devolverem 90% dos valores pagos pela compradora – Insurgência das apelantes, rés na ação.
CLÁUSULA DE IRREVOGABILIDADE E IRRETRATABILIDADE - Previsão que impede o adquirente de desistir

Ementa:
APELAÇÃO - Venda e compra de imóvel (lote não edificado) – Desistência antecipada e imotivada da adquirente – Sentença de parcial procedência, para declarar a resolução contratual, e condenar as vendedoras a devolverem 90% dos valores pagos pela compradora – Insurgência das apelantes, rés na ação.
CLÁUSULA DE IRREVOGABILIDADE E IRRETRATABILIDADE - Previsão que impede o adquirente de desistir do negócio, antes de seu aperfeiçoamento - Excessiva desvantagem que acarreta o inadimplemento contratual - Incompatibilidade com as previsões do artigo 51, I e IV do CDC - Nulidade mantida.
RESTITUIÇÃO DE QUANTIAS PAGAS – Pedido de majoração – Cabimento em parte – Fixação, por sentença, em 10% dos valores pagos que, de fato, importa em desequilíbrio contratual e prejuízo às apelantes - Ao analisar o valor a ser retido, deve-se levar em conta que a vendedora arcará com os custos administrativos e publicitários, bem como demandará tempo até que recomercialize o bem, ante a crise do mercado imobiliário – Fixação, portanto, em 20% sobre os valores pagos, o que se mostra compatível com as peculiaridades do caso concreto e melhor se coaduna aos parâmetros estabelecidos pelo c. Superior Tribunal de Justiça - Percentual majorado, com nota de que a devolução deverá se dar de uma só vez, nos termos da Súmula no 02 deste Tribunal.
TAXA DE FRUIÇÃO, IPTU, DESPESAS CONDOMINIAIS E DEMAIS TAXAS, TARIFAS E TRIBUTOS INCIDENTES SOBRE O BEM – Descabimento – A despeito de a Súmula no 1 desta Corte prever a possibilidade de retenção de valores para ressarcimento, dentre outros, do período de ocupação do imóvel pelo comprador que desiste do negócio ou deixa de cumpri-lo, constata-se que, em concreto, a adquirente nunca teve a posse, nem mesmo precária do imóvel – Previsão contratual de que a posse precária somente seria transmitida à apelada se ela estivesse em dia com as obrigações contratuais, bem como depois de finalizadas as obras de infraestrutura do loteamento – Ausência de qualquer elemento a denotar a finalização das obras de infraestrutura do loteamento – Apelada que nega ter recebido a posse do imóvel – Taxa de fruição que, nesse cenário, mostra-se descabida – Despesas de IPTU, condomínio, além de outros tributos, taxas e tarifas incidentes sobre o imóvel que, sob esse mesmo fundamento, não podem ser imputadas à apelada, posto que ligadas ao efetivo exercício da posse.
JUROS DE MORA - Termo inicial - Vendedoras que não deram causa à rescisão - Inexistência de mora antes da exigibilidade da obrigação - Exegese do art. 396 do Código Civil - Incidência a partir do trânsito em julgado - Precedentes do c. Superior Tribunal de Justiça e deste E. Tribunal.
SUCUMBÊNCIA – Sucumbência recíproca evidenciada, eis que ambas as partes deram causa ao ajuizamento da demanda, decaindo em igual medida nas suas pretensões – Art. 26, caput do Código de Processo Civil.
Sentença reformada, a fim de majorar a retenção pelas apelantes para 20% dos valores pagos pela apelada, bem como para estabelecer o termo inicial de fluência dos juros de mora com o trânsito em julgado e estabelecer a sucumbência recíproca – RECURSO PROVIDO EM PARTE.